Tribunal: TJSP
Processo: 0001350-43.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Conclusão de curso denominado "Ciência da Informação com Habilitação em Biblioteconomia" – Expedição de Diploma com a titulação apenas de "Bacharelado em Ciência da Informação" – Ausência de titulação em "Biblioteconomia"
– Conselho Regional de Biblioteconomia

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Conclusão de curso denominado "Ciência da Informação com Habilitação em Biblioteconomia" – Expedição de Diploma com a titulação apenas de "Bacharelado em Ciência da Informação" – Ausência de titulação em "Biblioteconomia"
– Conselho Regional de Biblioteconomia não admite o registro para o exercício da profissão de bibliotecária ao bacharel em Ciência da Informação com habilitação em Biblioteconomia, por não ser ele, bacharel em Biblioteconomia, única titularidade que dá direito ao exercício da profissão de bibliotecária, pois existe diferença de grades curriculares e não apenas de nomenclatura. Necessidade de adaptação – A relação havida entre as partes é de consumo. Inadmissível a atribuição ao aluno da responsabilidade decorrente do risco da atividade - Frustração da aluna quanto à obtenção da titulação de bibliotecária – Defeito na prestação de serviço evidenciado – Dano moral – Ocorrência – Dano moral que decorre do abalo psicológico, frustração e desdobramentos do incidente que impediu a autora de obter a titulação pretendida após a conclusão do curso no qual estava matriculada, como dá conta a documentação carreada aos autos. Episódios como o dos autos não podem ser enquadrados como fato corriqueiro, dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que o incidente trouxe verdadeiro transtorno à vida da autora – . Indenização - A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte, e à luz de tais critérios, afigura-se adequada redução da indenização – Precedentes jurisprudenciais - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0001350-43.2015.8.26.0084
Registro: 2020.0000180773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001350-43.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é apelado LIANE
PLISCIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 2/16
COMARCA: Campinas Foro de V. Mimosa 2a. Vara
APTE.: Sociedade Campineira de Educação e Instrução (PUC
Campinas)
APDA.: Liane Pliscia de Lima
JUIZ: Egon Barros de Paula Araújo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7942
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente
Conclusão de curso
denominado “Ciência da Informação com Habilitação
em Biblioteconomia”
Expedição de Diploma com a
titulação apenas de “Bacharelado em Ciência da
Informação” Ausência de titulação em “Biblioteconomia”
Conselho Regional de Biblioteconomia não admite o
registro para o exercício da profissão de bibliotecária ao
bacharel em Ciência da Informação com habilitação em
Biblioteconomia,
por
não
ser
ele,
bacharel
em
Biblioteconomia, única titularidade que dá direito ao
exercício da profissão de bibliotecária, pois existe
diferença de grades curriculares e não apenas de
nomenclatura. Necessidade de adaptação
A relação
havida entre as partes é de consumo. Inadmissível a
atribuição ao aluno da responsabilidade decorrente do risco
da atividade - Frustração da aluna quanto à obtenção da
titulação de bibliotecária Defeito na prestação de serviço
evidenciado Dano moral Ocorrência Dano moral que
decorre do abalo psicológico, frustração e desdobramentos
do incidente que impediu a autora de obter a titulação
pretendida após a conclusão do curso no qual estava
matriculada, como dá conta a documentação carreada aos
autos. Episódios como o dos autos não podem ser
enquadrados como fato corriqueiro, dissabor ou mero
descumprimento contratual, na medida em que o incidente
trouxe verdadeiro transtorno à vida da autora
.
Indenização - A fixação da indenização deve levar em
consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do
ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima.
Destarte, e à luz de tais critérios, afigura-se adequada
redução da indenização Precedentes jurisprudenciais -
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 3/16
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, ajuizada por Liane Pliscia de Lima contra Universidade Pontífica
Católica de Campinas - PUCCAMP, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 156/162.
Em consequência a ré foi condenada a pagar à autora a título de danos
morais, indenização de R$ 50.000,00, corrigida a partir da r. sentença e acrescida de
juros de mora, estes contados a partir da citação.
Sucumbente em maior extensão, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da
ação.
Inconformada, apelou a ré (fls. 164/), insistindo na ocorrência de
prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC.
Com efeito, assevera que a autora concluiu o curso em 11/01/2007 (fls.
28/29), sendo este, portanto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional
(fls. 166).
Outrossim, não colhe êxito a alegação da autora no sentido de que só
tomou conhecimento da falha na prestação de serviço quando requereu o diploma,
visto que admitiu só ter tido interesse na propositura da ação após ter sido desligada
da universidade ré (fls. 166).
No mérito, propriamente dito, insiste que não houve, in casu, qualquer
ilícito por parte da universidade ou, então, irregularidade dos serviços prestados.
Nesse sentido, esclarece que a autora era funcionária da universidade e
tinha pleno conhecimento, assim como os demais egressos do curso de Ciência da
Informação com habilitação em biblioteconomia, que o registro profissional de
Biblioteconomia foi negado pelo Conselho Regional respectivo (fls. 167).
Tece considerações acerca da oferta do curso de graduação e das
condições para seu reconhecimento pelo MEC (fls. 168), bem como da
impossibilidade de expedir ou registrar diploma de cursos cujo reconhecimento
ainda está pendente junto referido órgão (fls. 169/170).
Aduz que somente em 2007 o Conselho Regional de Biblioteconomia
cancelou os registros dos egressos do curso de Ciência da Informação com
habilitação em biblioteconomia, sob o argumento de que os alunos não tinham o
título de bacharéis em biblioteconomia, mas sim mera habilitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 4/16
Contudo, a ré ofereceu todas as disciplinas e atividades específicas
exigidas para tal habilitação (fls. 171).
Discorre acerca do curso oferecido, bem como em relação à sua
qualidade e a pontuação recebida pelo MEC (fls. 172/174).
Insiste que o órgão competente para avaliar e reconhecer a grade
curricular é o MEC e não o Conselho Regional de Biblioteconomia (fls. 176).
Outrossim, a autora recebeu, após a conclusão do curso, a titulação
pretendida, qual seja, cientista da informação, habilitada ao exercício da profissão de
bibliotecário (fls. 184).
Bem por isso, entende que não houve, in casu, falha na prestação de
serviços.
Torna a insistir na irregularidade da negativa de registro profissional
externada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, fazendo remissão a
legislação e pareceres que reputa aplicáveis à espécie (fls. 176/184).
Assevera que a partir de 2008 passou a ofereceu um novo curso de
Biblioteconomia.
E, ao contrário do que restou consignado na r. sentença recorrida, não se
trata de um curso complementar, mas, sim, de um curso novo, sobre o qual, discorre
acerca de seus dados técnicos (fls. 185).
Relata que ofereceu o curso aos alunos com o intuito de auxiliá-los na
solução das dificuldades encontradas (fls. 186/187).
Portanto, cumpriu a obrigação que lhe competia.
Logo, não há que se cogitar de danos morais, posto que a prestação de
serviços foi integramente cumprida pela ré/apelante.
Com efeito, o curso oferecido e efetivamente cursado pela autora está
regular junto ao MEC.
Outrossim, não restou comprovado qualquer dano à imagem ou honra da
autora.
Bem por isso, requer a reforma da r. sentença para que seja afastada a
condenação que lhe foi imposta.
Todavia, caso não acolhidos os argumentos supra expendidos, requer,
com base no princípio da eventualidade, a redução da indenização fixada pelo MM.
Juízo a quo, por se mostrar excessivamente elevada (fls. 190/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 5/16
Recurso tempestivo e preparado (fls. 194/197; 210/211).
Contrarrazões a fls. 216/224.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
A hipótese dos autos cuida de relação de consumo.
Com efeito, a ré, ora apelante, é entidade prestadora de serviços, ou seja,
fornecedora, nos exatos termos do art. 3o, da Lei no 8.078/90.
A autora, pessoa física, é destinatária final dos serviços prestados pela
ré/apelante. Logo, é consumidora.
Destarte, de rigor a análise da controvérsia, à luz do Código de Defesa
do Consumidor e, claro, no que couber, do Código de Processo Civil/73,
considerando-se a data da r. sentença, bem como do Código Civil, ex vi do que
dispõe o art. 7o., da legislação consumerista.
Isso assentado e para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
observo que a matéria devolvida pela ré à análise desta Egrégia Segunda Instância
restringe-se a: a) prescrição da pretensão deduzida na inicial; b) inexistência de
defeito na prestação dos serviços; e c) inexistência dos danos extrapatrimoniais
alegados na inicial.
Pois bem.
Por proêmio, observo que a arguição de prescrição não comporta
acolhimento.
Com efeito, o prazo prescricional a ser observado na espécie é o
quinquenal, constante do art. 27, do CDC, que assim dispõe:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.”
Comentando tal dispositivo, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
5a. ed.- RT pg. 848) observam que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 6/16
“No sistema do CDC, o direito ao ressarcimento do dano causado por
fato do produto ou do serviço está positivado nos arts. 12 a 17, daí
nascer a pretensão de ressarcimento para todos os consumidores-
vítimas (art. 17). O prazo começa a correr do conhecimento do dano e
de sua autoria, cumulativamente, não bastando ter o consumidor-
vítima conhecimento apenas do dano. No sistema do CDC a prescrição
da pretensão é de 5 anos, mas com início flexível.” (g.n.).
Outrossim, contrariamente ao alegado pela suplicada, o marco inicial
para contagem do lapso prescricional, in casu, não é a data da conclusão do curso,
no qual a autora estava matriculada junto à instituição de ensino, ora recorrente,
ocorrida no ano de 2007, mas, sim, a data em que a autora tomou efetivamente
conhecimento de que não estava habilitada a exercer a função de bibliotecária.
E, pelo que se tem nos autos, a autora só tomou conhecimento do
ocorrido em 02/02/2015, quando da requisição do diploma junto à instituição de
ensino, ora apelante (fls. 27).
Outrossim, não merece guarida a alegação de que a autora tinha
conhecimento da impossibilidade de obter referida habilitação em data anterior, na
medida em que a ré nada provou nesse sentido.
E nesse ponto, observo que, uma vez invertido o ônus da prova,
competia à ré demonstrar a ciência inequívoca da autora acerca da alegada
impossibilidade de habilitação em biblioteconomia em data retroativa.
Contudo, pelo que se tem nos autos, nada foi feito nesse sentido.
A bem da verdade, a certidão de requisição de diploma (fls. 27)
demonstra que a ré foi formalmente informada do ocorrido em 02/02/2015.
Realmente, tendo em conta que referida certidão demonstra que seria
entregue a autora apenas o diploma com titulação de BACHARELADO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.
Logo, como a ré não comprovou a cientificação da autora em data
anterior, prevalece a data indicada na inicial, qual seja, 02/02/2015 (fls. 5), como o
dia em que a suplicante tomou conhecimento de que não seria expedido o diploma
de “Ciência da Informação com Habilitação em Biblioteconomia”, curso ministrado
pela apelante á ré, conforme contrato inserido a fls. 26.

Esta ação foi ajuizada em 10/02/2015 (fls. 2).
Destarte, considerando-se como marco inicial do prazo prescricional a
data em que a suplicante tomou conhecimento do fato (02/02/2015 fls. 05; 27),
tem-se que a presente ação foi ajuizada tempestivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 7/16
Logo, não há que se cogitar de prescrição na espécie.
De fato, a hipótese cuida da aplicação correta do princípio da actio nata,
que atrela o início do prazo para o exercício do direito de ação ao episódio de
violação do direito subjetivo de seu titular.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. Prestação de serviços educacionais. Curso de "Ciência
da Informação com Habilitação em Biblioteconomia". Sentença que
extinguiu o processo em razão da prescrição. Pretensão dos autores de
afastamento. ADMISSIBILIDADE: Prescrição não caracterizada.
Como termo inicial deve ser considerado o dia da ciência da negativa
de registro pelo Conselho Regional de Biblioteconomia e não a data de
conclusão do curso. Sentença reformada para afastar a prescrição.
Apreciação do mérito Art. 1.013, §3o do CPC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de
valor a ser fixado pelo juízo. CABIMENTO: Danos morais configurados
em razão da frustração diante da impossibilidade de exercício da
atividade de bibliotecários mesmo após a conclusão do curso.
Reparação devida e fixada em R$ 20.000,00, para cada um dos autores,
diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
LUCROS CESSANTES. Pretensão de recebimento de R$12.000,00 em
razão do atraso para conseguir o registro no CRB.
IMPOSSIBILIDADE: Ausência de comprovação dos alegados lucros
cessantes. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E
JULGAR
A
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.”
(TJSP; Apelação Cível 0074020-28.2011.8.26.0114; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de
Registro: 18/08/2017).
Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição.
Prosseguindo e já adentrando na análise do mérito propriamente dito,
observo que a discussão armada alegação acerca da regularidade dos serviços
prestados pela ré não tem, data maxima venia, relevância na espécie.
Com efeito, em que pese a alegação da ré de que o curso de “Ciência da
Informação com Habilitação de Biblioteconomia” ministrado à autora atendia às
diretrizes curriculares de biblioteconomia à época e foi devidamente reconhecido
pela Portaria no 3.799/04 do MEC, fato é que restou incontroverso nos autos, que tal
reconhecimento não serviu para qualificar a requerente na titulação profissional
conforme prometido nos termos contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 8/16
Nesse sentido, observo que a cláusula segunda do contrato firmado entre
as partes (fls. 26), é por demais clara no sentido de garantir à aluna a habilitação no
curso
de
“CIÊNCIA
DA
INFORMAÇÃO

HABILITAÇÃO
BIBLIOTECONOMIA”.
Contudo, como dá conta a prova coligida aos autos, o Conselho
Regional de Biblioteconomia entendeu que o curso oferecido pela instituição de
ensino apelante era insuficiente para o exercício da atividade de bibliotecário.
A propósito, verifico que a questão atinente à recusa do registro
profissional pelo Conselho Regional de Biblioteconomia já foi objeto, inclusive, de
mandado de segurança, processado sob n. 2009.61.00.002578-5 perante o TRF3,
impetrado por ex aluna da ré, no qual se firmou o entendimento, em sede recursal,
no sentido de que o órgão de classe tem sim legitimidade para recusar referida
habilitação.
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado relatado pelo E.
Des. Lazarano Neto, do Tribunal Regional Federal da 3a. Região:
“APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO, INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE
BIBLIOTECONOMIA. NECESSIDADE DE BACHARELADO NO
RESPECTIVO CURSO. 1. A negativa de inscrição da impetrante
junto ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região/SP
encontra respaldo legal, uma vez que as Leis 4.084/62 e 9.674/98, e
ainda o Decreto no 56.725/65, estabelecem que apenas os bacharéis em
biblioteconomia encontram-se aptos a ingressar nos quadros do
Conselho apelante, por ser o exercício da profissão de bibliotecário
privativo aos portadores de diploma de graduação superior em
Biblioteconomia. 2. Assim, os alunos egressos dos cursos de Ciência
da Informação com habilitação em Biblioteconomia não poderão se
inscrever nos quadros do Conselho Regional de Biblioteconomia antes
de cursar as disciplinas correspondentes para serem considerados
graduados no referido curso, nos termos da Súmula no 88 da Reunião
da Câmara de Graduação. 3. Precedente: AMS 2007.61.00.006344-3;
AMS 2007.61.00034773-1 4. Apelação provida. Segurança denegada.
5. Agravo retido julgado prejudicado.”
É verdade que referida ex-aluna (que não integra esta lide) interpôs
recurso especial (REsp 914215/SP) e extraordinário (RE 1079217) em relação ao
referido julgado.
Porém, em consulta realizada junto ao portal do STJ e STF verifico que
referidos recursos não foram conhecidos.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 9/16
O C. STJ, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial no.
881.789 (2016/0064266-7) em que foi relatora a Ministra Assusete Magalhães
(j.19/05/2017), asseverou que “está pautada na legalidade a negativa do Conselho
Regional de Biblioteconomia ao autor, bacharel em Ciência da Informação com
habilitação em Biblioteconomia, justamente por não ser bacharel em
Biblioteconomia, única titularidade que dá direito ao exercício da profissão de
bibliotecária, pois existe diferença de grades curriculares e não apenas de
nomenclatura. Desse modo, não há responsabilidade civil do Conselho Regional de
Biblioteconomia da 8fl Região, uma vez que a conduta do CRB3 da 81 Região foi
pautada dentro dos limites legais, sem prejudicar o autor. Em relação à
responsabilidade civil da Sociedade Campineira de Educação e Instrução,
mantenedora da PUC-Campinas, consta que o curso ministrado de Ciência da
Informação com Habilitação em Biblioteconomia é uma nova profissão, ainda
sem regulamentação, no entanto, é o curso que foi oferecido pela corré para
aqueles que pretendiam atuar como bibliotecários. Mas é aí que está o equívoco,
pois conforme legislação e jurisprudência da Turma, para exercer tal profissão,
necessário o grau de bacharel em Biblioteconomia, e não mera habilitação.”
Ante todo o exposto, dúvida não há de que o curso e diploma expedido
em favor da autora, qual seja, de Cientista da Informação, é insuficiente para seu
registro profissional como bibliotecária.
Via de consequência, forçoso reconhecer que, in casu, restou sim
demonstrada a falha ou defeito relativamente aos serviços prestados pela ré.
Realmente, tendo em conta que, a despeito da autonomia universitária da
ré, é certo que antes de abrir o curso a pretensos alunos competia a ela ter se
assegurado previamente junto ao Conselho Federal de Biblioteconomia que o curso
oferecido e respectiva grade curricular estava apto às exigências daquele órgão e
viabilizaria a titulação correspondente.
Tivesse tal providência sido tomada algumas adaptações e/ou
modificações teriam sido realizadas e evitariam a frustração da pretendida
habilitação pelos alunos, dentre os quais se insere a autora.
Outrossim, não pode passar sem observação que o novo curso de
biblioteconomia foi oferecido pela ré aos seus ex-alunos, nos quais se inclui a
autora, somente após a conclusão do anterior.
A propósito, confira-se o teor do e-mail de 18/06/2010 (fls. 141/143):
“(...) Solicitamos que manifeste seu interesse, enviando mensagem para
o endereço eletrônico biblio.cchsa@puc-campinas.edu.br, até o dia 15
de julho, informando no assunto: formação em Biblioteconomia e no
corpo da mensagem:
Sim, tenho interesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 10/16
Nome completo e endereço.
Não tenho interesse.
Nome completo e endereço.
Agradecemos a atenção dispensada.”
Como se vê, tal comunicado, além de emitido após a conclusão do
curso, ocorrido em 11/01/2007 (fls. 29), não explica, em absoluto, que o curso
anteriormente cursado por aquela gama de alunos, qual seja, “CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO COM HABILITAÇÃO BIBLIOTECONOMIA”, havia tido o registro
obstado pelo órgão de classe correspondente.
Mais;
Referido comunicado nada explica acerca do tempo necessário e do
custo para o novo curso ou sua eventual isenção por parte da instituição de ensino.
Logo, induvidoso que dado ao laconismo de tal comunicado, houve
falha no dever de informação.
Isto posto, mais não precisa ser dito para que se conclua que houve in
casu falha ou defeito na prestação de serviços.
Em verdade, houve incúria na espécie; ou, melhor dizendo,
negligência, modalidade de culpa.
Isto posto, o dever de indenizar da ré é de rigor, pois indiscutível
que de seu comportamento adveio para a autora danos de ordem moral.
Com efeito, fácil entender a angustia e aflição da autora, ao tomar
conhecimento de que o curso por ela atendido, não correspondia inteiramente
às suas expectativas.
Lado outro, independentemente da culpa da suplicada, é certo que ela, na
condição de prestadora de serviços educacionais, está obrigada a responder, segundo
a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua atividade,
independentemente de culpa.
Em outras palavras, afigura-se irrelevante a discussão acerca da
negligência, posto que ficou demonstrado nos autos a existência de nexo causal
entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela autora.
Dispõe o art. 14, “caput”, do CDC: “o fornecedor de serviço responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 11/16
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.
O dano moral, por sua vez, decorre do abalo psicológico e
desdobramentos do incidente que frustou a expectativa da buscada habilitação
profissional em biblioteconomia.
E, episódios como o dos autos certamente não podem sem enquadrados
como fato corriqueiro, dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em
que o incidente trouxe verdadeiro transtorno à vida da autora, que, indiscutivelmente
mantinha relação de confiança com a apelante.
Não se diga, outrossim, que a situação relatada nos autos era
imprevisível à apelante, tendo em conta que o curso era novo.
Realmente, a hipótese é de fortuito interno, o que não afasta o dever de
indenizar.
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
"modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de
Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa,
ou empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos
ingleses). Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se esta
se fundar no risco" (Responsabilidade Civil, Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com
os riscos da atividade desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa. Duas são portanto, as características do fortuito
externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade,
razão pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho
Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
A situação relatada nos autos é perfeitamente presumível às empresas
que exercem a atividade da requerida/apelante.
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela ré.
Destarte, não pode a apelante invocá-las em relação à apelada, para se
eximir de responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 12/16
Bem por isso, o risco da atividade da ré e os efeitos dela decorrentes,
autorizam a condenação imposta pela r. sentença de primeiro grau, em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Em resumo, de rigor o reconhecer que a ré infligiu à autora danos
morais, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR.
BIBLIOTECONOMIA. REGISTRO PROFISSIONAL ANULADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.” (Agravo em Recurso Especial no
825.607/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/02/2016).
Nesse sentido, também já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se;
“Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c.
indenização material e moral. Ação julgada parcialmente procedente.
Conclusão de curso denominado “Ciência da Informação com
Habilitação em Biblioteconomia”. Negativa de registro no CRB para
exercício da profissão de bibliotecária. Problemas com a grade
curricular. Necessidade de adaptação por mais seis meses. Risco da
atividade. Responsabilidade objetiva. Custo que não pode ser
repassado à aluna. Expectativa frustrada e abalo anímico. Dano
moral indenizável. Fixação com razoabilidade e proporcionalidade
em R$ 20.000,00. Precedentes da Câmara. Recurso não provido. A
questão dos serviços educacionais é tratada segundo as normas
consumeristas e o pedido da autora, referente à obrigação da ré de
disponibilizar a adaptação curricular gratuita, foi deferido e
confirmado em grau de recurso de agravo de instrumento, sendo
direito legítimo porquanto não se verificou demonstração de
excludente de responsabilidade, no caso atribuída ao Conselho
Regional de Biblioteconomia, eis que o órgão não aprovou a grade
curricular original. Portanto, não cabe transferir ao aluno a
responsabilidade decorrente do risco da atividade. Considera-se como
certo o prejuízo na probabilidade de obtenção de um benefício que
restou frustrado por força do evento danoso. A reparação se refere à
chance perdida de obter a habilitação na época devida, sendo a
conduta causadora de abalo inequívoco e frustração que geram o
dever de indenizar moralmente, sendo mantida a indenização em R$
20.000,00, diante dos critérios orientadores de razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 13/16
proporcionalidade, inclusive com base em acórdãos desta Câmara.”
(Apelação Cível no 0077311-07.2009.8.26.0114, rel. Des. Kiotisi
Chicuta, 32a Câmara, j. 15/12/2016).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Oferta de disciplinas complementares
para egresso do Curso de Ciência da Informação obter habilitação
suficiente para o registro profissional na condição de bibliotecário
junto ao conselho correspondente Pedido cumulado de indenização
pelos danos morais sofridos com o cancelamento do registro
profissional, no montante sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Contestação em que há assertiva de que o curso oferecido teve sua
grade curricular aprovada e reconhecida pelo Ministério da
Educação, inexistindo falha na prestação dos serviços educacionais
Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição,
porque a grade ofertada era insuficiente ao registro profissional,
condenando-se a instituição de ensino a indenizar a autora em R$
20.000,00 pelos danos morais sofridos, corrigidos monetariamente do
arbitramento e com juros de mora do 'trânsito em julgado'

Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da autora, pedindo a
fixação do marco inicial dos juros de mora nos termos da Súmula 54
do S.T.J.; b-) da ré, insistindo na ausência de falha na prestação dos
serviços educacionais e de dano moral PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Curso de 'Ciência da Informação com Habilitação
em Biblioteconomia' Negativa de registro profissional pelo conselho
correspondente Matéria julgada no âmbito da Justiça Federal em
que ficou reconhecida a legalidade da conduta do órgão de classe, eis
que para o registro profissional há a necessidade da autora cursar
disciplinas em caráter complementar Evidente violação da oferta do
curso, que transparecia ao aluno a plena habilitação profissional
como 'bibliotecário' Adaptação curricular, por curso complementar
ou matrícula no curso isolado, já criado, de Biblioteconomia, que é
prerrogativa da autonomia universitária da ré, mas cujo custo não
pode ser repassado para a autora Obrigação de fazer que se faz
procedente DANO MORAL Ocorrência com a frustração do
graduado em 'Ciência da Informação' ofertado pela ré ao não
conseguir seu registro profissional, ou, no caso da autora, com a
cassação do provisório
Sentimento que supera o de mero
aborrecimento Indenização devida ENCARGOS MORATÓRIOS -
ENCARGOS MORATÓRIOS
Inaplicabilidade da Súmula 54 do
S.T.J., devendo os juros de mora fluírem da citação, eis que não se
caracteriza como devedor aquele que desconhece o montante a ser
indenizado (artigo 407 do Código Civil) Sentença ajustada nesse
aspecto - SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do Código
de Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau
recursal, adotando parâmetros em função do proveito econômico
obtido e do trabalho adicional dos advogados Circunstância, no
caso em testilha, que o trabalho extra compreende a confecção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 14/16
razões/contrarrazões e o acompanhamento processual na instância
Verba adicional de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos advogados da
autora, vencedora em maior proporção recursal, cumulável com a de
primeiro grau Apelação da autora parcialmente provida, rejeitada a
da ré.” (TJSP; Apelação Cível 1000692-72.2016.8.26.0114; Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 34a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. Prestação de serviços educacionais. Curso de "Ciência
da Informação com Habilitação em Biblioteconomia". Sentença que
extinguiu o processo em razão da prescrição. Pretensão dos autores de
afastamento. ADMISSIBILIDADE: Prescrição não caracterizada.
Como termo inicial deve ser considerado o dia da ciência da negativa
de registro pelo Conselho Regional de Biblioteconomia e não a data
de conclusão do curso. Sentença reformada para afastar a prescrição.
Apreciação do mérito Art. 1.013, §3o do CPC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de
valor a ser fixado pelo juízo. CABIMENTO: Danos morais
configurados em razão da frustração diante da impossibilidade de
exercício da atividade de bibliotecários mesmo após a conclusão do
curso. Reparação devida e fixada em R$ 20.000,00, para cada um
dos autores, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. LUCROS CESSANTES. Pretensão de recebimento
de R$12.000,00 em razão do atraso para conseguir o registro no CRB.
IMPOSSIBILIDADE: Ausência de comprovação dos alegados lucros
cessantes. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E
JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (TJSP;
Apelação Cível 0074020-28.2011.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de
Registro: 18/08/2017).
No que tange à indenização propriamente dita, observo que a
indenização por dano moral, segundo julgado publicado em JTJ LEX 142/95,
mencionado por Rui Stoco, em Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial - pg. 405, deve ser arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a respeito,
não há critérios objetivos para cálculo e esse dano nada tem com as repercussões
econômicas do ilícito.".
Em verdade, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por
dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem
estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o autor, mas, também, a situação econômica do réu, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 15/16
de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelo condenado.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Analisando-se a situação destes autos à luz de tais parâmetros,
considero, com o máximo respeito, elevada a indenização fixada em Primeiro Grau
de Jurisdição, no valor de R$ 50.000,00.
Com efeito, não pode passar sem observação nesse aspecto, que a ré
ofereceu, ainda que tardiamente, a possibilidade da autora matricular-se em novo
curso, com aproveitamento da grade curricular a fim de obter a titulação pretendida
(fls. 52; 30; 141/143).
Logo, a almejada profissão/titulação não está totalmente inviabilizada.
Destarte, à luz do princípio da proporcionalidade, com também dos
critérios jurisprudenciais já mencionados, notadamente a capacidade econômica da
ré, a sua postura em relação ao incidente, o caráter pedagógico e o princípio que
veda o enriquecimento indevido, afigura-se razoável a fixação da indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), quantia correspondente, aproximadamente, a 22 salários
mínimos, considerada a unidade do valor federal na época da sentença (R$ 880,00
março/2016).
O montante da indenização deverá ser atualizado a partir da data da r.
sentença, na medida em que esta C. Câmara apenas reduziu o valor e acrescida de
juros de mora, estes contados a partir da citação.
Os juros de mora por seu turno devem ser computados da citação, uma
vez demonstrada a existência de relação contratual entre as partes.
Isto posto, há que se acolher em parte o recurso apenas para reduzir o
montante da indenização.
No mais, observo que a condenação da ré ao pagamento das verbas de
sucumbência está correta, na medida em que sua sucumbência foi maior, mesmo
com acolhimento parcial de seu recurso.
Consigno outrossim, que a fixação da verba honorária atendeu às balizas
estabelecidas pelo art. 20, do CPC, de 1973, vigente, quando da prolação da r.
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001350-43.2015.8.26.0084 - Campinas -VOTO No 7942 - 16/16
Ante todo o exposto, o parcial provimento do recurso da ré, apenas e tão
somente para reduzir a indenização imposta a título de danos morais, é medida que
se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela ré, nos termos supracitados.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator